Tribunal: TJDFT
Processo: 0016423-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE. ART. 576 DO CPP. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO DELITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O princípio da indisponibilidade, previsto no art. 576 do Código de Processo Penal, veda a desistência do recurso interposto pelo órgão ministerial.
2. Demonstrado por extrato bancário, pelo depoimento da vítima e pela confissão do réu que subtraiu valores superiores a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos e, considerando, ainda, que a prática do furto qualificado pela fraude, em continuidade delitiva, se reveste de alto grau de reprovabilidade, não prospera o pleito absolutório, com base na atipicidade material da conduta (princípio da insignificância). Precedentes do STJ (HC 363.842/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016).
3. Não demonstrada a materialidade do delito de furto qualificado pela fraude quanto a uma das vítimas, notadamente pelo depoimento da vítima, que relatou não ter verificado nenhuma movimentação suspeita em sua conta bancária, a absolvição é medida que se impõe.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.